Tribunal: TCU
Processo: 013.874/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1196/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias, a contar desta deliberação, o prazo para cumprimento das determinações exaradas no subitem 9.3.4 do Acórdão 7402/2025-TCU-Primeira Câmara e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 013.874/2025-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Divino Camargo da Cruz (XXX.494.041-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.